Tribunal: TJES
Processo: 5002642-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: Direito civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Procedência dos pedidos. Improcedência de indenização por benfeitorias. Boa-fé não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse em favor do autor e improcedente o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelo réu.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o recorrente agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel, circunstância essencial para o reconhecimento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias;
(ii) se as benfeitorias realizadas no imóvel preenchem os requisitos legais para ensejar indenização.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o direito à indenização por benfeitorias é restrito ao possuidor de boa-fé.
4. A boa-fé do recorrente não foi demonstrada, diante da ausência de diligências básicas no momento da aquisição do imóvel, tais como a consulta a certidões e registros pertinentes, afastando a presunção de ignorância sobre eventuais vícios.
5. Ainda que benfeitorias tenham sido realizadas, a má-fé impede a concessão de indenização, conforme jurisprudência consolidada e dispositivos do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. O direito à indenização por benfeitorias em imóvel está condicionado à comprovação de boa-fé do possuidor, mediante diligências adequadas à aquisição do bem, conforme art. 1.219 do Código Civil.
2. A ausência de boa-fé impede o reconhecimento de direito à indenização, ainda que benfeitorias tenham sido realizadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.219; CPC, art. 792, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002419-14.2018.8.26.0238, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002642-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID CARVALHO COSTA

APELADO: VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Procedência dos pedidos. Improcedência de indenização por benfeitorias. Boa-fé não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse em favor do autor e improcedente o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) se o recorrente agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel, circunstância essencial para o reconhecimento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias;
(ii) se as benfeitorias realizadas no imóvel preenchem os requisitos legais para ensejar indenização.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o direito à indenização por benfeitorias é restrito ao possuidor de boa-fé.
4. A boa-fé do recorrente não foi demonstrada, diante da ausência de diligências básicas no momento da aquisição do imóvel, tais como a consulta a certidões e registros pertinentes, afastando a presunção de ignorância sobre eventuais vícios.
5. Ainda que benfeitorias tenham sido realizadas, a má-fé impede a concessão de indenização, conforme jurisprudência consolidada e dispositivos do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. O direito à indenização por benfeitorias em imóvel está condicionado à comprovação de boa-fé do possuidor, mediante diligências adequadas à aquisição do bem, conforme art. 1.219 do Código Civil.
2. A ausência de boa-fé impede o reconhecimento de direito à indenização, ainda que benfeitorias tenham sido realizadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.219; CPC, art. 792, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002419-14.2018.8.26.0238, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
David Carvalho Costa
, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
Valdenilson Vitalino dos Santos
, na qual foram julgados procedentes os pedidos do autor para reintegrá-lo na posse do imóvel situado na Rua Roma, nº 43, bairro Lameirão, Guarapari/ES, e improcedente o pleito de indenização por benfeitorias formulado pelo réu.

Na sentença recorrida, a MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari entendeu que: (i) A posse anterior do apelado restou devidamente comprovada; (ii) o esbulho possessório foi demonstrado a partir dos contratos celebrados após o desfazimento do negócio jurídico original entre o autor e o terceiro Thiago de Gouvêa Custódio; (iii) não houve comprovação da boa-fé na aquisição por parte do apelante, impossibilitando o reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias.

O apelante, em suas razões, argumenta, em síntese, que: (i) Houve equívoco na avaliação de sua boa-fé, que deve ser presumida em razão de sua condição de pessoa simples, bem como pela cadeia de contratos apresentada; (ii) foram realizadas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, devendo ser reconhecido seu direito à respectiva indenização, nos moldes do artigo 1.219 do Código Civil.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, destacando a ausência de comprovação de boa-fé por parte do apelante, especialmente diante das evidências presentes nos autos, como a ausência de diligência na aquisição do imóvel e danos causados ao bem por ocasião da desocupação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
David Carvalho Costa
, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
Valdenilson Vitalino dos Santos
, na qual foram julgados procedentes os pedidos do autor para reintegrá-lo na posse do imóvel situado na Rua Roma, nº 43, bairro Lameirão, Guarapari/ES, e improcedente o pleito de indenização por benfeitorias formulado pelo réu.

Na sentença recorrida, a MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari entendeu que: (i) A posse anterior do apelado restou devidamente comprovada; (ii) o esbulho possessório foi demonstrado a partir dos contratos celebrados após o desfazimento do negócio jurídico original entre o autor e o terceiro Thiago de Gouvêa Custódio; (iii) não houve comprovação da boa-fé na aquisição por parte do apelante, impossibilitando o reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias.

O apelante, em suas razões, argumenta, em síntese, que: (i) Houve equívoco na avaliação de sua boa-fé, que deve ser presumida em razão de sua condição de pessoa simples, bem como pela cadeia de contratos apresentada; (ii) foram realizadas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, devendo ser reconhecido seu direito à respectiva indenização, nos moldes do artigo 1.219 do Código Civil.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal restringe-se à análise: (i) da alegação de boa-fé por parte do apelante na aquisição do imóvel, visando ao reconhecimento de indenização pelas benfeitorias realizadas; e (ii) da comprovação da existência e da natureza dessas benfeitorias.

I – Da boa-fé e seus requisitos

O direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel possui amparo no artigo 1.219 do Código Civil, que estabelece:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

O núcleo da questão reside na verificação da boa-fé do apelante na aquisição do imóvel objeto da lide. Boa-fé, nesse contexto, deve ser entendida não apenas como um estado subjetivo de desconhecimento sobre eventual vício no título de aquisição, mas também como uma postura objetiva, que inclui a adoção das cautelas necessárias para verificar a legitimidade do negócio jurídico.

O Código de Processo Civil, no § 2º do artigo 792, é expresso ao determinar:

"No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem."

Conforme restou demonstrado nos autos, o apelante não adotou tais precauções. Ao adquirir o imóvel de Sebastião Roberto Pereira da Silva, o apelante não verificou a cadeia de custódia do imóvel, a existência de litígios envolvendo o bem, facilmente identificáveis junto ao setor de distribuição do Juízo da Comarca de Guarapari. Tal conduta caracteriza negligência e afasta a presunção de boa-fé.

Ainda que se reconheça a simplicidade do apelante, conforme alegado em suas razões recursais, o ordenamento jurídico impõe a todos os contratantes a observância dos deveres de diligência e cuidado, especialmente em negócios imobiliários, onde a ausência de regularidade documental é notória. O contrato, por si só, não é suficiente para validar a posse exercida, pois a má-fé do alienante pode ser transmitida ao adquirente que age sem as cautelas devidas.

Sobre o tema:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C. C. PERDAS E DANOS. Conjunto probatório dos autos que demonstra que o réu edificou sua construção em área cuja posse pertence aos autores. Sentença de parcial procedência que determinou a reintegração dos autores na posse da área discutida nos autos, afastando o pedido de perdas e danos. Insurgência do réu. Não acolhimento. Parecer técnico acostado aos autos que foi conclusivo quanto à irregularidade da construção havida em local incorreto. Alegação de que o parecer teria sido produzido unilateralmente. Juízo de primeiro grau que facultou às partes a produção de parecer em substituição à eventual perícia, consoante permissivo dos artigos 472 e 370 do CPC. Parecer que não foi impugnado pelo réu. Além disso, prova oral que foi uníssona em apontar que o autor sabia de antemão que estava edificando em área cuja posse que não lhe pertencia em razão dos atos exercidos pelos autores que haviam providenciado a terraplanagem do local. Além disso, tentativas de resolver a questão extrajudicialmente entre as partes para aquisição daquela área pelo réu que confirma a irregularidade da construção do réu. Tratativas, contudo, não levadas a termo. Esbulho bem caracterizado. Pretensão no recebimento de indenização pela supostas benfeitorias que não comporta acolhida.
Construção introduzida no imóvel que se qualifica como acessão, e não como benfeitoria. Possuidor de má-fé que não tem direito à retenção ou à indenização pela edificação realizada
. Dicção do artigo 1.255, caput, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Requisitos legais da ação possessória preenchidos a justificar a pretensão aqui formulada. Sentença mantida. Apelo desprovido. * (TJSP; Apelação Cível 1002419-14.2018.8.26.0238; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024) (TJSP; AC 1002419-14.2018.8.26.0238; Ibiúna; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg.
21/10/2024
) (destaquei)

Registra-se, ainda, que, conforme as fotos apresentadas no ID 8604100, o apelante depredou totalmente o imóvel do apelado quando foi determinada a desocupação.

II – Da improcedência do pedido

Com base no exposto, é incontestável que o apelante não preenche os requisitos legais para a obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas. A ausência de boa-fé impede o acolhimento do pleito recursal.

A sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão da improcedência do apelo, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência arbitrados contra o apelante, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar